Tribunal: TJBA
Processo: 8174638-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174638-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NINA TERESA MARTINS RIBEIRO DO COUTO

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por Nina Teresa Martins Ribeiro do Couto em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária. A sentença declarou a nulidade das transferências via Pix realizadas nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, condenou o banco à devolução de R$ 76.555,75, com atualização monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode afastar sua responsabilidade civil sob a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro em caso de fraude por engenharia social; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis, diante da falha no serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, conforme o art. 14 do CDC.

A tese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois restou demonstrado que a fraude foi praticada com uso de número telefônico idêntico ao da agência, simulação de identidade de funcionária do banco e instalação de aplicativo de acesso remoto, caracterizando falha sistêmica de segurança.

A autora agiu de forma diligente ao contatar imediatamente a instituição financeira e comparecer à agência para relatar os fatos e tentar cessar os efeitos da fraude, não havendo inércia de sua parte que justifique a exclusão da responsabilidade do banco.

As transações fraudulentas apresentaram padrão atípico, incompatível com o histórico de movimentação da autora, o que impunha ao banco mecanismos de bloqueio automático ou autenticação adicional, revelando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do banco decorre do risco da atividade e configura-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante o uso de credenciais pessoais da vítima quando há vulnerabilidade estrutural no sistema bancário.

O entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no julgamento do REsp 1.995.458/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi), reconhece que o dever de segurança dos bancos abrange a adoção de mecanismos antifraude capazes de identificar e impedir transações atípicas, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis.

A devolução parcial de valores e a ausência de medidas efetivas por parte do banco reforçam o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos experimentados pela consumidora.

O dano moral configura-se diante do abalo psicológico, da quebra de confiança na instituição financeira e da omissão no atendimento à cliente, sendo o valor fixado na sentença adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude praticada mediante engenharia social, quando evidenciada a falha sistêmica de segurança e ausência de mecanismos eficazes de bloqueio ou verificação de transações atípicas.

A responsabilidade do banco não se afasta pelo uso de credenciais pessoais da vítima quando presentes indícios de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O dano moral é devido quando o consumidor, mesmo agindo com diligência, sofre prejuízo financeiro relevante e exposição a situação angustiante em razão da inércia da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11º, 487, I e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJBA, ApCiv 8009017-37.2023.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.10.2025; TJBA, ApCiv 8007511-81.2024.8.05.0154, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 08.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174638-52.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada NINA TERESA MARTINS RIBEIRO DO COUTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02